Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706199-90.2021.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nos termos do art. 9o do CPC, ao apelante-autor, em cinco dias, sobre a petição do Banco-apelado (id. 29660373). Brasília - DF, 25 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora